Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. EXECUÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. DIRECIONAMENTO AOS FIADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIAMENTE IMPOSTA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). BENEFÍCIO DE ORDEM. ALEGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DÉBITO EXCUTIDO. FIADOR. NOVAÇÃO DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALCANCE ADSTRITO AO OBRIGADO PRINCIPAL. GARANTIAS SUBSISTENTES. AFETAÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49, §1o E 59). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a alegação de ilegitimidade para figurar no pólo passivo ou sequer a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para o juízo da recuperação judicial que fora decretada em seu favor, para julgamento de demanda estranha à sua competência.
2. Aviada pretensão executiva tão somente em face dos garantidores, porquanto obrigados solidários, não subsiste lastro para o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam ou imposição de obrigação processual ao exequente de formar litisconsórcio entre os obrigados, pois se trata de obrigação solidária, tornando o juízo da execução competente para processar e julgar a pretensão individual, pois não integrada a relação processual pela pessoa jurídica cuja recuperação judicial fora declarada.
3. O fiador, ao assumir em caráter solidário com o afiançado a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações afiançadas, renuncia explicitamente ao benefício de ordem, ensejando que seja responsabilizado solidariamente, em conformidade com o convencionado e à extensão da garantia que ofertara, pelas obrigações contratualmente avençadas e inadimplidas, independentemente de serem previamente excutidos bens da titularidade do afiançado (CC, art. 828, II).
4. A recuperação judicial da empresa afiançada ou avalizada não prejudica nem afeta a execução promovida em desfavor do avalista ou fiador, sobejando possível que pode ter regular trânsito, independentemente do processamento da recuperação judicial e de o crédito ter sido anotado no respectivo quadro de credores, à medida em que a obrigação garantida reveste-se de autonomia, conquanto subsistente o risco de, em caso de prosseguimento da execução em face do garante, subsistir cobrança do crédito em duplicidade, porquanto, na conformidade da prescrição legal, a novação que implica a recuperação judicial não se estende às garantias (Lei no 11.101/2005, arts. 49, §1o e 59).
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa, observando a limitação legal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11).
6. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios impostos aos apelantes. Sentença mantida. Unânime.